Tribunal: TJPA
Processo: 0000846-15.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000846-15.2013.8.14.0028
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MANOEL MESSIAS DE ARAUJO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍV
EL N.
0000846-15.2013.814.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MANOEL MESSIAS DE ARAUJO SOUZA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MÉRITO: ABERTURA DE NOVA CONTA CORRENTE COM FORNECIMENTO DE TALONÁRIO DE CHEQUES – FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Furto dos documentos do recorrido. Abertura de nova conta corrente junto a instituição financeira,
com emissão de talonário de cheques. Fraude perpetrada.

2.

Falha na prestação de serviços pelo banco, vez que agiu com negligência ao permitir a abertura de nova conta corrente em nome do apelado, fornecendo talonário de cheques, quando o mesmo já figurava como titular de outra conta corrente, aberta anteriormente, na mesma instituição financeira, onde deveria constar em seus arquivos as assinaturas originais e demais dados do seu cliente.

3.

Dever de indenizar configurado face o ilícito cometido pela instituição financeira apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$
10.000,00
que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.

4.

Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
BANCO BRADESCO SA
e apelado

MANOEL MESSIAS DE ARAUJO SOUZA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000846-15.2013.814.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MANOEL MESSIAS DE ARAUJO SOUZA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

BANCO BRADESCO SA
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Marabá, que nos autos da Ação
declaratória negativa de débito c/c anulação de abertura de conta bancária c/c indenização por danos morais

ajuizada por
MANOEL MESSIAS DE ARAUJO SOUZA
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

O ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que no dia 24/12/2012
foi vítima de furto, oportunidade em que foram subtraídos, dentre outros pertences, uma carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários, salientando que após o furto, o meliante conseguiu dolosamente abrir conta corrente em nome do autor junto à agência 2178, onde o requerente já figurava como correntista.

Acrescentou que,
sendo titular desta conta corrente aberta dolosamente, o meliante conseguiu um talonário de cheques, e até a presente data, 07 (sete) folhas de cheques já teriam sido devolvidas sob o motivo 12, estando o seu nome inscrito junto ao Banco Central do Brasil, no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos).

Asseverou ainda o requerente que no dia 04/01/2012, ao tentar abrir uma conta corrente junto à Caixa Econômica Federal para receber seu salário e pagar uma taxa de juros mais baixa, teve seu cadastro recusado, uma vez que constava restrição cadastral em seu C.P.F.

Aduziu que até a presente data não foi tomada nenhuma providência pela instituição financeira ré, tendo como consequência um grande abalo de crédito, assim como a sua imagem e honra, razão porque ingressou com a presente demanda.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando
a retirada imediata do nome do autor de qualquer Órgão de proteção/restrição ao crédito, lançado por força dos fatos descritos na inicial,
(ID 895261).

O requerido apresentou contestação (ID 895263).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 895268) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando
a inexistência da conta bancária sob o n° 612620 na agência 2178, que tem como titular o autor, bem como qualquer débito vinculado a esta conta, condenando o banco requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice do INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso (abertura da conta), confirmando ainda a decisão liminar anteriormente concedida.

Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
BANCO BRADESCO SA
interpôs recurso de Apelação (ID 895269).

Ressalta que se mostra indevida a sua condenação em danos morais, face a ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento do recorrente, salientando que
não agiu com dolo ou culpa, e que sequer violou norma preexistente, pois não praticou qualquer ato ilícito hábil a dar ensejo ao dever de indenizar.

Sustenta que não foram acostados aos autos nenhuma prova do abalo moral sofrido pelo apelado, devendo tais questões se pautarem pelo critério da razoabilidade, reforçando ainda que o valor da indenização se mostra desarrazoado, requerendo, em caso de eventual manutenção da condenação, a minoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões (ID 895271), o ora apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 923287), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 967990.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que a sentença merece reforma, sob o argumento de que descabe a sua condenação em danos morais, face a ausência de nexo de causalidade, e ainda que, em caso de eventual condenação, o quantum indenizatório deve ser minorado, com a devida observância dos parâmetros legais.

Inicialmente, ressalte-se que a relação jurídica havida entre as partes está amparada pelo
Código de Defesa do Consumidor
, de sorte que, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.2º

e
3º
, §2, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal, independentemente da indagação de culpa, por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

Da análise dos autos, verifica-se que ao apresentar a contestação, a instituição financeira não juntou qualquer documento capaz de elidir as arguições postas na inicial, ou seja, não comprovou que a nova conta corrente que originou a emissão dos cheques devolvidos teria sido, de fato, solicitada pelo apelado.

Além disso, observa-se que os fatos tido como ilícitos, tais como a devolução dos cheques e a indevida inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, ocorreram meses após o registro do boletim de ocorrência noticiando o furto dos documentos pessoais do apelado, conforme documentos (ID 895260), o que reforça a tese inaugural.

Assim, revela-se a falha no serviço prestado pelo Banco, vez que agiu com negligência ao permitir a abertura de nova conta corrente em nome do apelado, fornecendo inclusive talonário de cheques, sendo que o mesmo já figurava como titular de outra conta corrente, aberta anteriormente, na mesma instituição financeira, onde deveria constar em seus arquivos as assinaturas originais e demais dados do cliente.

In casu
, a reparabilidade do dano moral se fundamenta em que a ordem jurídica não pode admitir que uma determinada lesão a direito não imponha ao responsável obrigação de indenização pelo simples aspecto de não haver o prejuízo pecuniário, uma vez que esta não é, por si só, elemento de essência do dano, mas tão somente mero aspecto de avaliação para estabelecimento do limite da reparação, ao passo que, para existência de responsabilidade civil é suficiente a violação de um interesse moral, conforme se infere do caso vertente.

Outrossim, resta latente que o recorrente deixou de tomar as cautelas necessárias quando permitiu a abertura de nova conta corrente, fornecendo talonário de cheque, sem, no entanto, verificar a autenticidade dos documentos apresentados, o que, por certo, impediria a concretização da fraude que vitimou o apelado.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos o precedente:

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ASSINATURA EM CONTRATO COMO FIADOR. FALSIFICAÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO NO CASO CONCRETO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70049263296, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 25/10/2012) (TJ-RS - AC: 70049263296 RS , Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 25/10/2012, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2012).

Na mesma direção:

EMENTA: Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com danos morais. Contratos bancários.
Falsificação de assinatura comprovada por perícia. Dívida indevida. Inserção do nome nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado.
Valor da indenização. Manutenção. Honorários.
1. A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários. Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.
2. Comprovando-se ser indevida a inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ocasionada por falsificação de assinatura nos contratos bancários, verifica-se a ocorrência do ilícito que gera o dever de indenizar. 3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido, mantendo-se o valor arbitrado quando se mostre adequado.Apelações não providas. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1273919-2 - Guarapuava - Rel.: Hamilton Mussi Correa - Unânime - - J. 17.12.2014) (TJ-PR - APL: 12739192 PR 1273919-2 (Acórdão), Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 17/12/2014, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1490 21/01/2015). (grifos nossos).

Somado a isso, destaque-se que a instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo a esta o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar qualquer tipo de equívoco quanto a contratação de serviços.

Vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

EMENTA: Contrato bancário. Inexistência. Falsificação de assinatura por terceiro. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Dano moral.
1. A responsabilidade da entidade financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, assumindo ela os riscos decorrentes da sua atividade econômica e, por isso, responde pelos danos causados independentemente de culpa nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 2. A inscrição do nome do devedor nos organismos de proteção ao crédito em razão de dívida considerada indevida gera o dever de indenizar por dano moral, pois este decorre da simples prova do fato danoso no qual ele está ínsito, não dizendo respeito à existência de prejuízo, mas na lesão a um direito, ainda que não comprovada a repercussão patrimonial.
3. O arbitramento do valor do dano moral está conjugado à punição do infrator e à satisfação do ofendido, devendo sempre se harmonizar com o princípio da razoabilidade e não constituir meio de enriquecimento indevido. Apelação não provida e recurso adesivo não conhecido. (TJ-PR - AC: 6203541 PR 0620354-1, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 21/10/2009, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 260) (grifos nossos).

No mais, tem-se que o apelado ainda experimentou como consequência da fraude e devolução dos cheques sem fundo, a inscrição do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, conforme devidamente comprovado no documento ID 895260.

Como é cediço, tal abalo de crédito causou indevidamente ao recorrido transtorno de ordem moral, restando claro o liame causal entre a conduta do apelante e o dano suportado pelo apelado, ensejando assim o dever de indenizar.

Ademais, a simples negativação indevida, assim como sua manutenção, enseja dano moral e direito à indenização, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do ofendido.

Nessa direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL "IN RE IPSA". PRESUNÇÃO.

DESNECESSIDADE DE PROVA.
AGRAVO DESPROVIDO. (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 1.183.247/MT, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, j. 14/08/2012, DJe 20/08/2012)

Dessa maneira, o banco assume os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, como preceitua o art.
927
, parágrafo único, do Código Civil, não havendo que se falar em excludente de responsabilização civil.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais deve atender ao binômio reparação/punição, à situação econômica dos litigantes, e ao elemento subjetivo do ilícito, arbitrando-se um valor que seja ao mesmo tempo reparatório e punitivo, não sendo irrisório e nem se traduzindo em enriquecimento indevido,
cabendo ao julgador, de acordo com seu prudente arbítrio, observando a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estabelecer uma quantia a título de
quantum
indenizatório.

Vejamos o Precedente:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR APRESENTAR RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Analisando-se a tese recursal e os fundamentos da

sentença, verifica-se que a parte recorrente não atacou as razões lançadas pelo juízo de origem em relação à
indenização
por dano moral, tendo apresentando razões dissociadas da inicial e da fundamentação da sentença, mostrando-se, assim, equivocada a insurgência recursal apresentada no ponto. Dessa forma, a inconformidade não pode ser conhecida, pois não atende à disposição do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil.
MINORAÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. A
indenização
moral deve atender a dupla finalidade, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra, recompondo os
danos
causados. No caso dos autos, os requisitos foram devidamente observados pelo julgador a quo, estando, o quantum indenizatório arbitrado, em consonância com os parâmetros adotados por este Órgão Julgador. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE
. Honorários de sucumbência fixados de forma apropriada pela sentença, condizente com o trabalho realizado pelos patronos da parte autora. APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069056455, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 25/05/2016).

Assim sendo, diante do que consta dos autos e atento aos vetores já citados, entendo que a quantia de R$
10.000,00 (dez mil reais)
fixada pela sentença vergastada, atende perfeitamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, reparando o dano sofrido sem acarretar, por outro lado, a possibilidade de enriquecimento sem causa, obedecendo ainda aos parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Turma em casos análogos, de modo que incabível a redução ou majoração.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar procedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestigio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Marabá

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 06/06/2020